Tribunal: TJDFT
Processo: 0745397-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745397-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADERCILIO VIEIRA DAS MERCES TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Nadercílio Vieira das Mercês Teixeira em face da r. decisão (ID 175470511, na origem) que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva ajuizado em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Exequente/Agravante. Nas razões recursais (ID 52670492) afirma, em síntese, que aufere remuneração mensal líquida de, aproximadamente, R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), inferior ao parâmetro de 5 (cinco) salários mínimos utilizado com teto para o atendimento pela Defensoria Pública do DF, bem como, pela jurisprudência, para a concessão da gratuidade de justiça. Aduz que a documentação juntada aos autos demonstra que ele não detém patrimônio vultoso, tampouco movimentação financeira alta, possuindo uma única conta bancária junto ao Banco do Brasil (IDs 52670495 - pág. 5 e 53058027). Alega que preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, previstos no art. 99 do CPC/15. Aponta a presença de perigo de dano, diante da determinação da r. decisão agravada, de pagamento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob consequência de extinção do feito. Requer a antecipação da tutela recursal para conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registre-se a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Compulsando os autos, verifica-se que o Agravante é servidor público (ID 52670495), auferindo renda mensal bruta de, ao menos, R$ 14.040,13 (quatorze mil, quarenta reais e treze centavos), superior, portanto, ao teto da Defensoria Pública, utilizado como parâmetro para o deferimento da gratuidade de justiça, qual seja, renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. Acrescente-se que os rendimentos líquidos do Agravante são reduzidos a, aproximadamente, R$ 5.317,96 (cinco mil, trezentos e dezessete reais e noventa e seis centavos), após o desconto de diversos empréstimos consignados, que alcançam o valor total de R$ 3.343,11 (três mil, trezentos e quarenta e três reais e onze centavos), o que configura endividamento voluntário, que não é capaz de ensejar a concessão do benefício. Ademais, não consta dos autos prova quanto à existência de despesas excepcionais, capazes de demonstrar a alegada hipossuficiência econômica. Nesse contexto, verifica-se que o padrão de vida apresentado pelo Autor é incompatível com o benefício pleiteado. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em consequência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator